Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS DA PMDF. DIREITO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
O fato de a Impetrante/Apelante haver se matriculado e frequentado, por força da concessão de tutela provisória de urgência, com êxito o curso de formação não lhe outorga qualquer direito subjetivo à promoção pretendida. É visível, primo ictu oculi, desde a leitura da peça introdutória, que a Impetrante/Apelante não conta com qualquer direito subjetivo, não sendo possível que o Mandado de Segurança seja utilizado com resultado proveitoso.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.